Tribunal: STF
Processo: HC 196907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aury Lopes Jr. e outros, em favor de Chaules Volban Pozzebon, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 137.439/RO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria, a qual conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus interposto por CHAULES VOLBAN POZZEBON, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (fls. 1.305-1.320), para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos de participação em organização criminosa armada e extorsão, tipificados no art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e no art 158, caput e § 1º, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    ‘Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa e extorsão. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos e reiteração delitiva. Hipóteses que autorizam a prisão para garantia da ordem pública. Revogação. Impossibilidade. Excesso de prazo para o término da instrução. Complexidade aferida. Instrução encerrada. Excesso de prazo superado. Medidas cautelares diversas incabíveis. Conversão da prisão preventiva em domiciliar face à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Inviabilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. 
    1. Inviável, na via do proceder à análise valorativa de questões relacionadas à fragilidade probatória e habeas corpus, negativa de autoria e/ou participação do paciente nos crimes, por exigir aprofundada análise dos elementos de provas coligidos, o que é inviável em seus estreitos limites.
    2. Não carece de fundamentação a decisão que mantém os termos do decreto de prisão preventiva, considerando as peculiaridades do caso concreto, conclui pela necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão de o paciente ser apontado como líder de uma estruturada e complexa organização criminosa voltada à prática de crimes violentos, como extorsões e ameaças com emprego de arma de fogo, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, assim como pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista as diversas condenações penais anteriores e ainda responder a ações criminais por outros delitos, o que evidencia a necessidade de interromper a atuação do grupo, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria.
    3. Estando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, não há se falar esteja o paciente sofrendo abuso ou constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
    4. O prazo para conclusão da instrução criminal não tem caraterística de fatalidade ou improrrogabilidade, comportando prorrogação quando as circunstâncias processuais a recomendam. É o caso do excesso decorrente da complexidade da ação penal, aferida pelo elevado número de réus, múltiplas vítimas e fatos a serem apurados, o que demanda maior tempo na produção de provas e justifica eventual atraso na conclusão do feito.
    5. Encerrada a instrução processual, superada está a alegação de ilegalidade da prisão decorrente de eventual excesso de prazo.
    6. É indevida a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos da prisão preventiva, justificada na reiteração da prática criminosa, em circunstância indicadora da necessidade de garantir a ordem pública.
    7. Conquanto recomendada pela Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de prevenção ao risco de contaminação do novo coronavírus (Covid-19) dentro das unidades prisionais, a prisão domiciliar só será concedida ao custodiado que comprova estar no grupo de risco previsto no art. 5º da norma e houver comprovado risco de contágio dentro do estabelecimento prisional.
    8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.’ (fls. 287- 288) 
    Daí o presente recurso ordinário, no qual alegou o recorrente que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou sua segregação cautelar. Pondera, neste sentido, que a prisão cautelar foi decretada pela gravidade em abstrato da conduta supostamente praticada, bem como que possuiria condições pessoais favoráveis. 
    Aduziu, a ocorrência de fatos novos, consubstanciados no encerramento da instrução processual, e na maior possibilidade contágio pelo novo coronavírus em ambiente com aglomeração de pessoas.
    Sustentou, nesse sentido, que: ‘o periculum in mora é manifesto, na medida em que o Paciente se encontra indevidamente preso há 11 meses, sendo certo que a alteração no cenário fático processual demonstra não haver qualquer risco à garantia da ordem púbica ou à instrução probatória. A situação se agrava diante da pandemia vivida no país que expõe, com especial gravidade, a população carcerária’ (fl. 340).
    Asseverou ainda, que os depoimentos prestados por algumas das vítimas em juízo serviriam para afastar a gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente na ação penal originária, o que, em sua opinião, demonstraria que a prisão preventiva não é mais necessária. 
    Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 
    A liminar foi indeferida às fls. 895-896 e as informações foram prestadas às fls. 903-1.284.
    O Ministério Público Federal, às fls. 1.297-1.300, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    [...]
    No presente agravo, ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja reformada a decisão, para que seja revogada a prisão preventiva que lhe foi imposta pelo d. juízo de primeiro grau. 
    Requer, ao final, a reconsideração do decisum ou a submissão do pleito ao Colegiado, para a concessão da ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva. 
    Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da eg. Quinta Turma. 
    É o relatório.” (eDOC 23) 
    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental foi desprovido nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO NO PONTO. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. RECORRENTE QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO PARA A DOENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 23)
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa afirma, em suma, que a prisão preventiva do paciente viola a presunção de inocência – posto que encerrada a instrução criminal –, carece de necessidade por ausência de contemporaneidade do risco e advém de juízo absolutamente incompetente. 
    Aduz que a extorsão imputada ao paciente é atípica, tendo em vista que “a via não é pública (pertence ao próprio paciente) e a cobrança de pedágio foi imposta e autorizada pelo Estado, permitindo-se ainda a extração sustentável de madeira nas propriedades ao redor da Estrada do Chaules. Além disso os terrenos supostamente vendidos, sempre foram pertencentes a Chaules e aos demais réus da ação penal, tratando-se de nítido estelionato praticado por terceiros (venda de bem imóvel alheio a terceiro de boa-fé) contra as supostas vítimas” (p. 2).
    Adiciona que “diversas supostas vítimas/testemunhas negaram a ameaça/extorsão por parte de Chaules, sendo que outras afirmaram que a peça central da suposta extorsão, o cidadão falecido alcunhado ‘Zé do Brejo’, não era funcionário de Chaules nem estava ‘cobrando’ a mando dele Chaules” (p. 3).
    Ressalta que “a falta de contemporaneidade dos fatos é patente, tanto que outra prisão preventiva em vigor contra o paciente – referente a um desdobramento do caso originário na justiça federal da região – foi recentemente revogada pelo TRF1, ante a desnecessidade da medida extrema/falta de atualidade do risco” (p. 3).
    Acerca da tese de incompetência absoluta do juízo do piso, argumenta basear-se “na patente conexão do processo originário com outro caso da Justiça Federal (Operação ‘Deforest 2’)” e “na vinculação dos fatos originários com bens da União, conforme informa o Ministério Público em alegações finais” (p. 4).
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se substitua a preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, requer seja determinada a reunião do processo originário (Autos n. 0002771-92.2019.8.22.0002) na justiça federal de Porto Velho/RO, por conexão ao processo n. 1004417-32.2020.4.01.4100/RO.
    É o relatório. Decido. 
    A legalidade da prisão preventiva na espécie, pela presença dos requisitos autorizadores (art. 312 do CPP), foi amplamente discutida no HC 194.765/RO, de minha relatoria, motivo pelo qual coleciono os fundamentos lá empregados:
    “Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Conforme consignado no HC 185.997/RO, de minha relatoria, verifica-se que estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além de indícios da existência de uma verdadeira milícia rural fortemente equipada para a prática de delitos de extorsão em uma complexa dinâmica de fatos praticados na região de Cujubim/RO, com a participação de servidores da ativa e da reserva das forças estaduais de segurança, visando ao esbulho e à ocupação de terras na região. 
    Consta do decreto preventivo:
    ‘Conforme se depreende da análise das Informações da Polícia Judiciária nºs 87 e 89/2019, elaboradas no interesse do IPL 212/2019 – SR/PF/RO, as empresas RIOMAD INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, MURALHA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SÃO PEDRO LTDA, E. L. BRIZOLA IND E COM DE MADEIRAS IMP E EXP LTDA – ME, CHP INDUSTRIA MADEIREIRA EIRELI – ME e VERDE AMAZONIA IND E COM DE MADEIRAS LTDA – ME pertencem a CHAULES POZZEBON. 
    O suposto líder da ORCRIM se utiliza de interpostas pessoas (‘laranjas’) para administrar as referidas pessoas jurídicas, com o desiderato de evitar as fiscalizações empreendidas em razão das atividades ilícitas que, em tese, pratica, notadamente a extração ilegal de madeira em áreas de proteção ambiental e Terras Indígenas. 
    As empresas administradas por CHAULES operam suas atividades através da inserção de dados falsos no sistema DOF (Documento de Origem Florestal) do IBAMA, para conferirem aparência lícita à madeira extraída de forma ilegal. 
    As pesquisas realizadas pela equipe policial deram conta de que as madeireiras de CHAULES transferiam uma vultosa quantidade de créditos fictícios no sistema do IBAMA, demonstrando, de forma cabal, que tais atividades refletiam a prática rotineira das empresas. 
    […]
    Restou demonstrado que CHAULES é, de fato, o responsável por dar as coordenadas e ordens a serem seguidas pelos outros integrantes da ORCRIM, atuando, pois, como líder do esquema criminoso. 
    Atualmente, o investigado está recolhido no sistema penitenciário em razão de ordem de prisão preventiva emanada do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, pelos crimes apurados no âmbito da operação Deforest I (autos nº 0002772-77.2019.8.22.0002). 
    Em matéria publicada no sítio oficial do Ministério Público do Estado de Rondônia foi noticiada a deflagração da Operação "Deforest" em Ariquemes. O órgão ministerial narrou que a organização criminosa possuía o mesmo padrão de uma milícia e, à época dos fatos, cobrava altos valores de pedágio para passagens de caminhões e máquinas, ameaçava e extorquia pessoas que ocupavam os lotes, além de negociar as glebas ilegalmente. 
    Segundo o MPRO, o grupo criminoso liderado por CHAULES se valia de policiais e ‘jagunços’ armados para difundir o medo entre os ocupante da Linha 106, em Cujubim, também conhecida como ‘Estrada do Chaules’. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi coletado farto material bélico, dinheiro e documento ligados às atividades da ORCRIM. Naqueles autos, o bando foi denunciado pelos crimes de organização criminosa armada, extorsão qualificada, posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais. 
    Contudo, aproximadamente 01 (um) mês após a prisão, foi localizado um arquivo datado de 30/11/2019 no aparelho celular de ALBERTO SOUZA SOARES, em que CHAULES, de dentro de unidade prisional estadual, é questionado sobre as orientações que deveriam ser repassadas a IGOR e ALBERTO a fim de que continuassem as atividades, momento em que CHAULES repassa as diretrizes necessárias para as negociações com clientes, destinação das madeiras, renegociação de dívidas, autorização de pagamentos e outros assuntos relacionados às empresas que administra. 
    […]
    4 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 
    Para a decretação da custódia preventiva, deve haver, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: a) garantia da ordem pública e econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença, ao final, seja cumprida). 
    A Autoridade Policial fundamentou a necessidade da prisão preventiva de CHAULES POZZEBON, IGOR POZZEBON e HANS MULLER para garantia da ordem pública, com o escopo de impedir a habitualidade criminosa dos investigados. 
    A Delegada da Polícia Federal ressaltou que, em que pese CHAULES estar preso atualmente no Sistema Penitenciário Federal, a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revogada. Caso seja colocado em liberdade, a influência e o alto poder econômico do acusado, somado à repercussão midiática que teve o caso, torna a fuga dos investigados uma possibilidade real, situação que imporia riscos à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso venham a ser denunciados e condenados. 
    No que pertine a IGOR POZZEBON, filho do líder da ORCRIM, restou evidenciado que passou a gerenciar os negócios do pai, sob orientação deste no período em que se encontrava custodiado em unidade prisional estadual. O investigado IGOR permaneceu praticando as mesmas condutas delitivas objeto das investigações e há suspeitas de que se desfez de seu aparelho telefônico para ocultar provas relevantes, cenário que justifica o deferimento da medida para assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Outrossim, o poder financeiro e a influência que possuem (de CHAULES e IGOR) na região podem comprometer a credibilidade do depoimento de eventuais testemunhas. 
    […]
    Depreende-se da análise dos autos que há uma organização criminosa (art. 1º, §1º e art. 2º da Lei n. 12.850/2013) com estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas que, de forma articulada, atua, primordialmente, na exploração e comercialização ilegal de madeiras extraídas de áreas de especial proteção ambiental. Trata-se de crime permanente, ou seja, a conduta se prolonga no tempo até a sua cessação. 
    Além disso, há indícios de que a organização criminosa está em plena atuação. 
    Nesse contexto, justifica-se a prisão como forma de coibir a habitualidade delitiva da organização criminosa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. 2. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. [...] (AgRg no HC 547.944/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) 
    Ressalte-se, ainda, que há evidências de que CHAULES tenha ocultado valores existentes em sua conta, pois a medida de bloqueio no sistema BacenJud somente conseguiu a constrição de R$ 1.866,82, incompatível com o poder financeiro de CHAULES, conduta que caracteriza, em tese, a fase de ocultação do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), o que justifica a prisão, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    Assim, da leitura dos autos, há demonstração de risco atual e concreto de que os investigados permanecem delinquindo, o que, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva. 
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    (...) 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    Outrossim, observe-se que não foi possível o asfixiamento do fluxo financeiro da organização criminosa, uma vez que as contas do investigado CHAULES, que tem o maior poder econômico entre os envolvidos, foram “esvaziadas” para burlar o provimento judicial. Assim, as medidas cautelares de sequestro/arresto de bens, requeridas pela Autoridade Policial, mostraram-se insuficientes para estancar o poder econômico da suposta organização criminosa.’ (eDOC 4, p. 38 – 47, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição de liderança por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade do repasse de informações e coordenadas a seus corréus mesmo do interior do sistema penitenciário e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo do emprego de extorsão e ameaça e da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva, de fuga e de interferência nos depoimentos de eventuais testemunhas.
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar, destacando-se, ainda, que não há de se falar em extemporaneidade do decreto preventivo com relação a fatos ocorridos poucos meses antes, uma vez percebida a subsistência da prática delitiva.” (grifos originais)
    Não vislumbro a ocorrência de alterações fáticas ou jurídicas capazes de infirmar a conclusão anteriormente atingida. 
    Isso porque as teses ventiladas pela defesa afeitas à atipicidade ou mesmo à autoria do delito de extorsão, conforme introduzido na inicial, dizem respeito ao juízo de condenação ou de absolvição que será proferido na origem após a apresentação de alegações finais. Assim, não é possível adiantá-lo na via estreita do habeas corpus, mesmo porque a tarefa demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório oriundo da instrução criminal, o que, como se sabe, não é admitido. 
    Ademais, a conveniência da instrução criminal é apenas um dos argumentos lançados na origem para decretação da preventiva, subsistindo os demais mesmo após o término da instrução.
    A esse respeito, o STJ se manifestou nos seguintes termos:
    “De igual maneira, a alegação de fatos novos havidos no decorrer da instrução criminal foi afastada no julgamento do RHC n. 125.153/RO, no julgamento de seu agravo regimental, e nos aclaratórios opostos pela defesa, julgados na Sessão de 18/08/2020, ocasião em que a Quinta Turma desta Corte, também à unanimidade, acolheu os embargos, sem efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo regimental, para conhecer parcialmente do recurso ordinário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Eis a ementa do julgado: 
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. TESE DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 315, § 1º E 313, § 2º, AMBOS DO CPP, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ATUALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. EMBARGANTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO. 
    I - Não apreciadas as teses de aplicação ao caso concreto do art. 315, § 1º e do art. 313, § 2º ambos do Código de Processo Penal, suscitadas pela defesa, fica caracterizada a omissão que autoriza o acolhimento dos presentes embargos. 
    II - Tendo sido decretada a prisão preventiva do embargante em 21/10/2019, em atendimento à representação formulada pela Polícia Federal acerca de fatos ocorridos no dia 2/9/2019, verifica-se a proximidade entre a data dos fatos e a do decreto prisional (menos de 2 meses), o que revela a atualidade da medida extrema. 
    III - Ademais, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, sendo crime permanente e com inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, mormente quando o agente é o líder da suposta organização, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva’ ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). Precedentes. 
    IV - Quanto à alegada tese de inobservância do art. 313, § 2º do CPP, ao argumento de que ‘passou a ser expressamente proibida prisão preventiva como consequência lógica de investigação criminal’, diferente do alegado pelo embargante, o decreto de prisão preventiva foi lastreado em decisão suficientemente fundamentada, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme julgamento do RHC n. 122.754 por esta Corte, interposto pelo ora embargante, o que afasta a conclusão de que a prisão seria decorrente da existência de investigação criminal. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão constatada no acórdão embargado, sem efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo regimental, para conhecer parcialmente do recurso ordinário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento’ (grifei). 
    [...]
    Acrescente-se que o fato de já terem sido ouvidas todas as testemunhas, por si só, não é capaz de alterar o anterior entendimento desta Corte quanto à idoneidade da prisão preventiva ante a necessidade de salvaguarda da ordem pública, como bem pontuado no v. acórdão recorrido: 
    ‘Vê-se que a situação prisional do paciente foi questionada várias vezes, sem alcançar êxito, tendo a Defesa manejado outros reclamos, também sem sucesso, perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC 122.754/RO), neste pretendendo a concessão de prisão domiciliar a fim de prevenir eventual risco de contágio pela Covid-19, e perante o Supremo Tribunal Federal, que na Reclamação Constitucional n. 37.885/RO, do qual foi relator o Ministro Gilmar Mendes, teve o pedido por prejudicado e a ordem de soltura denegada, conforme decisão proferida no dia 26/11/2019 
    [...] 
    Pois bem, partindo das informações prestadas pela autoridade impetrada, é possível verificar que o quadro apresentado remonta à gravidade concreta dos delitos em apuração, evidenciando que não foi modificado com a mera conclusão da instrução processual, inicialmente para os demais réus do processo e, agora também para o paciente, não se vendo como essa circunstância possa infirmar os fundamentos pelos quais se baseou a autoridade impetrada para manter a constrição cautelar do ora paciente’ (fls. 273-274, grifei).” (eDOC 23, grifei)
    Também a questão da contemporaneidade do decreto preventivo já foi analisada, pontuando-se que, “tendo sido decretada a prisão preventiva do embargante em 21/10/2019, em atendimento à representação formulada pela Polícia Federal acerca de fatos ocorridos no dia 2/9/2019, verifica-se a proximidade entre a data dos fatos e a do decreto prisional (menos de 2 meses), o que revela a atualidade da medida extrema” (eDOC 23, p. 10).
    A contemporaneidade do decreto preventivo deve ser tangenciada à luz do momento de sua fixação e da data dos fatos imputados ao indivíduo segregado cautelarmente. Lado outro, a persistência dos demais requisitos autorizadores da prisão preventiva na hipótese, atinentes ao periculum libertatis, mitiga o entendimento segundo o qual inexiste contemporaneidade do risco. 
    Quanto à nulidade do decreto preventivo por incompetência absoluta do juízo decretante, outra sorte não lhe assiste.
    Os autos que tramitam na justiça federal (Deforest II) ramificam-se do processo em trâmite perante a justiça estadual de Rondônia (Deforest I), processo originário, e, pelo menos em um juízo perfunctório, narram fatos distintos. Além disso, a controvérsia acerca da origem federal dos bens é matéria probatória a ser discutida na sentença. 
    Nessa toada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem sanados na via estreita do habeas corpus. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente